Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-66.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-66.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI – COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR/APELANTE – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL – MODALIDADE DIFERENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS ORIGINÁRIOS DE OUTROS CONTRATOS – RENEGOCIAÇÕES LEGAIS – OPTANTE DE CONTRATO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO PLAUSÍVEL – APELO DESPROVIDO.

Para as questões que envolvem o Autor/Consumidor em relações bancária – pedido de revisão de contrato – aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova; todavia, cabe à parte Autora a prova mínima do direito alegado na inicial.

Não se mostra plausível a tese de afronta à lei, em razão de comprometimento de mais de 30% dos rendimentos do devedor, quando os contratantes dispõe acerca de descontos provenientes de contrato pessoal – CDC, que é diferente do contrato com desconto consignado, destacando-se a viabilidade do pacto firmado, sobretudo quando os juros contratuais fixados para a modalidade CDC encontram-se abaixo do praticado pelo mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

Não há falar em exorbitância e/ou ilegalidades decorrentes de renegociações bancária, prevalecendo o “pacta sunt servanda”, não podendo o Estado-Juiz intervir em tais questões, mormente quando não demonstrada qualquer ilegalidade contratual.

“(...)
5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ APARECIDO DE LIMA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado n. 1006374-66.2020.8.11.0055, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (Apelados)
,
julgou improcedentes os pedido formulados na ação revisional (repetição de indébito e limitação dos descontos das parcelas dos financiamentos).
Em razão da sucumbência, o Autor/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
é servidor público municipal, tendo sido empossado no concurso público em 2001, para o cargo de motorista, lotado nos quadros de carreira da administração pública direta municipal de Tangará da Serra, conforme ficha funcional acostada aos autos”; que “(...) por motivos pessoais, o apelante passou a enfrentar grande desequilíbrio em sua vida financeira, o que ensejou a contratação de empréstimos junto a instituição apelada, sendo certo que atualmente estão vigentes os de nº 3.399831086 (doc. 05) e de nº 3.395178379 (doc. 06), no qual são referentes à RENOVAÇÃO de empréstimos anteriores”. (ID. Num. 139616268 - Pág. 2)

Frisa que “(...)o pagamento do contrato de nº 3.395178379 é feito diretamente na folha de pagamento do apelante, no valor de R$ 951,79 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), e o pagamento do contrato de nº 3.399831086, no valor de R$ 1.007,86 (Um mil e sete reais e oitenta e seis centavos), é descontado diretamente de sua conta corrente, em virtude de ter ultrapassado o limite máximo de 30% da renda mensal”; que “(...) Diante disso, os descontos referentes aos empréstimos pessoais do apelante totalizam o valor de R$ 1.959,65 (Um mil e novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), o equivalente há 50% de sua renda, estando assim, em desacordo com a margem de 30%, prevista no art. 4ª do decreto de nº 159 de 11 de maio de 2018”.

(ID. Num. 139616268 - Pág. 2)

Diz que os contratos firmados são de adesão, não sendo possível a discussão das cláusulas contratuais; que “(...) ambos os contratos foram renegociados juntos, sendo que apenas um foi realizado da forma como consignado (no qual os descontos seriam realizados na folha de pagamento), e no caso do segundo, o de nº. 3399831086, foi imposto pela instituição requerida que o pagamento do mesmo seria realizado diretamente da conta bancária do apelante, alegando ter ultrapassado o limite legal”; e que “se a instituição requerida estava ciente do limite, inclusive da renda mensal do apelante, eis que todos os documentos e informações foram repassados à instituição, por qual motivo o apelante não foi orientado da forma correta para não ser encaminhado ao endividamento imprudente”. (ID. Num. 139616268 - Pág. 2)

Destaca a limitação de 30% do valor dos vencimentos percebidos pelo Autor/Apelante em empréstimo consignado, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência.

Argumenta que “(...) no caso dos autos, não há que se falar em concordância por parte do apelante do contrato de empréstimo em que era descontado as parcelas diretamente da sua conta corrente, eis que ambos os contratos foram negociados juntos, estando inclusive ciente a instituição do limite legal e da renda mensal do apelante! Portanto, não pode o apelante ser prejudicado e encaminhado ao endividamento sem nem ter sido informado das diferenças dos contratos e como isso poderia impactar financeiramente sua vida. Ante ao exposto, necessário se faz a reforma da sentença para que o contrato de nº. 399831086 seja considerado consignado, inclusive quanto a fixação dos juros para esta modalidade, consequentemente, que a instituição apelada se abstenha em descontar do apelante valores que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do apelante, considerando ambos os contratos, reduzindo desta forma, proporcionalmente o valor das prestações, nos moldes requeridos na exordial”. (ID. Num. 139616268 - Pág. 9 e 10)

Afirma a ocorrência de venda casada, posto que “(...) Não há que se falar em contratação por livre e espontânea vontade do apelante em contratar uma garantia de quitação da dívida, resultando em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário, conforme dispõe a cláusula (item 4.1) no processo SUSEP nº 15414.004673/2004-86. Assim, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Dessa forma, fica configurado o seu direito à repetição de indébito, vez que restou claro a má-fé das apeladas, consistente em oferecer produtos ao consumidor do qual o mesmo não consegue ter consciência de sua validade e eficácia, incluindo valores de encargos ilegais e abusivo”. (ID. Num. 139616268 - Pág. 10)

Requer o “(...) provimento ao presente recurso de Apelação, para reformar a respeitável decisão de primeira instância, reconhecendo que o contrato de nº. 399831086 seja consignado, inclusive quanto a fixação dos juros para esta modalidade, consequentemente, que a instituição apelada se abstenha em descontar do apelante valores que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do apelante, considerando ambos os contratos, reduzindo desta forma, proporcionalmente o valor das prestações, nos moldes requeridos na exordial., bem como, o reconhecimento da modalidade de venda casada e a nulidade da referida contratação do seguro de proteção financeira, consequentemente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente”. (ID. Num. 139616268 - Pág. 10 e 11)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado n. 1006374-66.2020.8.11.0055, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (Apelados)
,
julgou improcedentes os pedido formulados na ação revisional (repetição de indébito e limitação dos descontos das parcelas dos financiamentos),
e, em razão da sucumbência,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Após a devida análise deste feito, tem-se que a sentença deve prevalecer.

Não se contesta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de ação envolvendo discussão acerca de empréstimos bancários, mostrando-se perfeitamente possível a inversão do ônus da prova.

Todavia, é imprescindível que a parte autora faça prova mínima do direito que pleiteia, mas que, no caso, não se desincumbiu.

No que tange aos contratos em discussão, vê-se que a avença (n.
3399831086) trata de empréstimo pessoal – com natureza distinta de consignado (quando descontada a parcela diretamente do holerite do devedor). Assim, admite-se a prática dos juros conforme contratados (acima dos oferecidos para consignado). Ou seja, como o contrato de empréstimo pessoal não possui intervenção do ente empregador (no caso, a Prefeitura de Tangará da Serra) com o estabelecimento bancário, não há qualquer infringência à lei, no que tange aos juros fixados contratualmente, nem imposição de limitação ao percentual de 30% dos rendimentos do funcionário público municipal – autor/apelante, prevalecendo o que foi pactuado (pacta sunt servanda).

Desse modo, não há ilegalidade quanto à limitação dos descontos das parcelas dos financiamentos.

Feito esse apontamento, convém salientar que os juros remuneratórios fixados pelo contrato encontram-se em consonância com a média dos praticados pelo mercado, de modo que não há falar em exorbitância.

Assim, os juros fixados em 4,98% ao mês para empréstimo pessoal CDC são razoáveis, pois os praticados no mesmo período vão de 5,32% ao mês a 86,35% ao mês, não se podendo dizer que o encargo é ilegal e/ou abusivo; ao contrário, está abaixo da medida de mercado – segundo índices dispostos pelo Banco Central do Brasil.

No que tange ao (contrato nº 26174650) é importante destacar que é consequente de outros contratos – cédulas renegociadas – todas objeto de pedido revisional – não havendo patente prova de ilegalidades/abusividades.

Isso ficou muito bem disposto pela sentença recorrida:

“(...)
2 - Ilegalidade cobrança de parcelas em valor superior ao limite da margem consignável e impugnação ao contrato nº 26174650
.

Inicialmente, no que tange ao contrato nº 3.395.178.379 e demais operações inerentes à cadeia de renegociações, inviável o acolhimento da impugnação do id. 72903222 atinente ao não reconhecimento da assinatura ou não percebimento dos valores pelo autor do contrato nº 26174650, firmado em 13/06/2014, presente no id. 72085706, visto que tratando-se do contrato originário das cédulas renegociadas no decorrer da relação quais sejam: Cédula Bancária nº 343.592.450 de 09/04/2018, cédula nº 361.524.519 de 25/01/2019, cédula nº 380.688.691 de 25/09/2019 e por fim, da cédula nº 3.395.178.379, alvo do pedido revisional de limitação ao limite da margem consignável, presentes no id. 42692479, primordialmente porque tendo o autor realizado diversas renegociações do saldo devedor e tomada de novos empréstimos e não havendo impugnado ou suscitado qualquer abusividade nos outros contratos posteriores, cuja existência ficou reconhecida de forma inequívoca, inexiste nulidade a ser reconhecida nesta lide sendo infundada a presente impugnação quando restou incontroversa a existência da dívida repactuada, não podendo o requerente por um lado tomar diversos empréstimos e ao final das várias renegociações legítimas imputar inautenticidade de sua assinatura de um dos contratos, mormente quando sequer impugnado dentre os pedidos elencados na exordial. Portanto não é crível que o autor tenha realizado diversas renegociações de débito e somente agora, após a tomada de vários empréstimos no decorrer dos refinanciamentos, alegue desconhecimento do primeiro contrato firmado em 13/06/2014, sendo certo ainda que em relação a tal débito, que atualmente encontra-se englobado na dívida da cédula nº 3.395.178.379, inexiste na inicial qualquer pedido de declaração de inexistência ou nulidade, sendo certo que a parte autora se restringe quanto a tal débito apenas a limitação da consignação a 30% de seus proventos, sendo inviável a ampliação subjetiva da lide conforme pretende a parte, motivo pelo qual deve ser rejeitada a imputação de desconhecimento suscitado pela parte”. (ID. Num. 139616266 - Pág. 7 e 8).

Não há qualquer demonstração de que ocorreu afronta à lei, no que diz respeito à limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos do devedor, tendo em vista que, como dito alhures, o contrato de empréstimo pessoal n. 3.399.831.086 não é empréstimo consignado e, desse modo, não se vincular a tal percentual; mostrando-se totalmente desprezível buscar responsabilizar a instituição financeira, sob a alegação de superendividamento, quando o devedor/autor se beneficiou dos valores atinentes aos demais empréstimos firmados.

Dentro dessa ótica, deve prosperar o “pacta sunt servanda”, não podendo o Estado-Juiz intervir em negociações que envolvem a instituição bancária e o consumidor, sobretudo quando não há qualquer indício de ilegalidade/exorbitância ou fraude; mas sim desorganização financeira do consumidor/autor.

Por fim, no que toca à cobrança do seguro proteção financeira, também não deve prosperar a alegação do Autor/Apelante, qual seja, de que tenha sido obrigado a aderi-la.

Ora, conforme bem dispôs a sentença, a contratação do seguro foi opção do Autor/Apelante, não havendo, portanto, qualquer óbice.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - APLICAÇÃO CDC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE - TARIFAS BANCÁRIAS - COBRANÇA CONDICIONADA À PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA E PRÉVIA PACTUAÇÃO - TARIFAS DE CADASTRO, DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA REGULAR - RESTITUIÇÃO SIMPLES OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. (...) V - Ausente demonstração de que a contratação do seguro de proteção financeira foi imposta ao consumidor, deve ser reconhecida a sua regularidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0674.15.000443-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016)

“(...) 5. No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...) (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Com essas considerações, mostram-se descabidas as alegações recursais, não havendo falar em provimento a este recurso, pois não há afronta legal ao no que concerne ao limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do apelante; nem em venda casada (pela contratação do seguro de proteção financeira), descabendo também pedido de restituição de valores, uma vez que eles não são devidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022